Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE NATUREZA DIVISÍVEL. PREVENÇÃO AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Ainda que ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva caracteriza a liquidação como cumprimento individual de sentença coletiva, embora promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões especificadas em relação a cada interessado.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas.
3. Não há prevenção do juízo sentenciante para a liquidação do título executivo coletivo, ainda que proposta por Sindicato em substituição processual, dado o caráter individual de natureza divisível.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante: da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.